Tribunal: TJDFT
Processo: 0737744-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737744-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO DIAS DUARTE EMBARGADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ANTONIO DIAS DUARTE, contra acórdão de ID – 35039073. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 35436698. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI. DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de maio de 2022 16:13:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador